Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-65.2022.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-65.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, BOANERGES ALVES DA COSTA NETO, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BOANERGES ALVES DA COSTA NETO, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e por ANA MARIA DE JESUS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado e condenando a instituição financeira à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) a validade do contrato de empréstimo consignado nº 818814986; (b) a responsabilidade do banco por descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação; (c) a modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro); (d) a configuração e o quantum dos danos morais; (e) a manutenção da multa cominatória; e (f) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir; Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de provas que afastem a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

Indeferido o pedido do banco de conversão do julgamento em diligência, por ser seu o ônus de comprovar a contratação e a disponibilização do crédito (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Tema 1.061/STJ).

Ausência de apresentação do contrato assinado ou de documentos que evidenciem a manifestação de vontade da consumidora, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Descontos indevidos em benefício previdenciário, causando angústia e transtornos, configuram dano moral. Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza alimentar da verba e a jurisprudência desta Corte.

Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para a repetição do indébito em dobro, tendo em vista a conduta contrária à boa-fé objetiva e a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

Juros de mora: a) danos materiais – a partir de cada desconto indevido (Súmula 54/STJ); b) danos morais – a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Correção monetária: a) danos materiais – desde cada desconto (Súmula 43/STJ); b) danos morais – desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Mantida a multa cominatória fixada em R$1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$10.000,00, por observar a proporcionalidade e atender à finalidade coercitiva.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Rejeitado o pedido de condenação do banco por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de prova inequívoca de dolo processual.

IV. Conclusão: VOTO NO SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANA MARIA DE JESUS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas sob nº
8000125-65.2022.8.05.0058
da Comarca de Cipó/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
ANA MARIA DE JESUS e BANCO BRADESCO S.A., ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANA MARIA DE JESUS
,
nos termos do voto do Relator.

A5